Tribunal: CARF
Processo: 11128.731157/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.731157/2013-93
ACÓRDÃO
3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VLF LOGISTICA DE CARGAS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF
187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
2
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE
E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.845, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 11128.729000/2013-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
A empresa foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Bras
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Mediante o acórdão no 16-97.000, a 17a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
3
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua ilegitimidade passiva, pois “nada mais é do que
agente desconsolidador nacional”, “mero agente de cargas apontado pelo Agente emissor dos
HBL”; (ii) assevera que não houve prejuízo, pois nenhuma carga foi liberada sem a anuência da
fiscalização, bem como que não teve a intenção de obstruir os mecanismos de fiscalização,
devendo a multa aplicada ser imediatamente cancelada; (iii) pleiteia a inaplicabilidade da pena em
questão com base no instituto da denúncia espontânea; (iv) afirma que, com a revogação dos arts.
45 a 48 da Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, pela IN RFB 1.473/2014, não há mais a
cobrança da multa de R$ 5.000,00 pela informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da
informação, e, em razão do princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser
imediatamente cancelada; e, por fim, (v) sustenta que se a desídia da Administração Pública para
apurar uma suposta infração extrapolar o lapso temporal prescricional de 3 (três) anos, necessário
o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois “nada mais é do que agente
desconsolidador nacional”, “mero agente de cargas apontado pelo Agente
emissor dos HBL”.
Tal alegação não merece acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante,
aplicam-se somente às partes do processo administrativo e judicial.
A respeito da responsabilidade da recorrente, aduz a autoridade aduaneira, à fl. 4,
o seguinte:
O Agente de Carga VLF LOGISTICA DE CARGAS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ
06.285.439/0001-94, nova denominação de COBRAC - LOGISTICA DE CARGAS DO
BRASIL LTDA., concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805173396313 a destempo às 18:12 do dia 14/09/2008,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805174304340. (destaque nosso)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
4
Logo, conforme bem constatado pela autoridade aduaneira, a recorrente era
agente de carga, responsável pela desconsolidação da carga acima mencionada.
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes
aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que
o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre
a carga fora do prazo estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga. (destaque nosso)
Na IN RFB 800/2007, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem
conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
5
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto à obrigação do agente de
carga, consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da
desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos
house no sistema de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de
modo que era dela a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos
dados sobre as operações que executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a
súmula a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente sustenta que se a desídia da Administração Pública para apurar uma
suposta infração extrapolar o lapso temporal prescricional de 3 (três) anos,
necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto
70.235/72, incluindo, dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto
em face de auto de infração de multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente
observada por este Conselho.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
6
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado
tributo ou multa aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004
Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004
Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o principal fundamento
para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como
ocorre no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam
atinentes a tributos, como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade
suspensa e, por conseguinte, também se encontra suspensa a fluência do prazo
prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Revogação dos arts. 45 a 48 da Instrução Normativa RFB 800/2007
A recorrente afirma que, com a revogação dos arts. 45 a 48 da Instrução
Normativa (IN) RFB 800/2007, pela IN RFB 1.473/2014, não há mais a cobrança da
multa de R$ 5.000,00 pela informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da
informação, e, em razão do princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada
deve ser imediatamente cancelada.
Sem razão a recorrente.
Os aludidos arts. 45 a 48 assim dispunham:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas à exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
7
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por
inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito à
penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria: (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no inciso I
do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Da simples leitura, infere-se que a revogação desses artigos não tem nenhuma
relação com a autuação em questão consistente na prestação de informação a
destempo acerca da desconsolidação de carga, lavrada em razão do
descumprimento do prazo disposto no art. 22, inciso III, e no art. 50, parágrafo
único, inciso II, todos da IN RFB 800/2007, a seguir reproduzidos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (destaques nosso)
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.
Intenção do agente e efeitos do ato
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
8
A recorrente assevera que não houve prejuízo, pois nenhuma carga foi liberada
sem a anuência da fiscalização, bem como que não teve a intenção de obstruir os
mecanismos de fiscalização, devendo a multa aplicada ser imediatamente
cancelada.
Não merecem acolhida tais alegações, uma vez que sua responsabilidade é
objetiva, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos
motivos que o levaram a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato
de descumprimento da obrigação tributária, se causou ou não prejuízo ao erário
ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão
do agente ou responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e
da correspondente multa por descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia a inaplicabilidade da pena em questão com base no instituto
da denúncia espontânea.
Sem razão a recorrente.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126,
ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
9
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.” (Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-
010.200; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no
3002-001.091; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão
de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no
3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição
intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731157/2013-93
10
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 172
DF CARF MF
Original